Tribunal: TCU
Processo: 032.667/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de São Paulo, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria da Penha Mateus Oliveira, em caráter excepcionalíssimo, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.